Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600046-22.2024.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
03/09/2024
Número: 0600046-22.2024.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 31/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600046-22.2024.6.16.0170,
que julgou improcedente a representação (Representação eleitoral ajuizada pela Comissão
Provisória do Partido Social Democrático de Mamborê - PSD com fulcro nos termos do art. 96 da
Lei n.º 9.504/97 em face de Carlos Coelho. Alegou que, o pré-candidato ao cargo de Prefeito
Municipal Carlos Coelho se utilizou das redes sociais (Instagram e Facebook), bem como disparos
de WhatsApp para a publicação de propaganda eleitoral antecipada, realizando pedido explícito de
voto, em confronto ao art. 36-A, da Lei nº 9.504/97. Informou também que, houve a publicação de
vídeo nas mídias sociais que assim é transcrita: "Um novo grande desafio como pré-candidato a
prefeito de Mamborê pelo Partido Republicanos. Nos próximos dias estaremos conversando com a
população para elaborarmos novos projetos para o futuro do nosso município. Entro nessa luta por
amor a Mamborê e também com a certeza de que os trabalhos tem que continuar. Vamos juntos
construir essa história" vídeo encontra-se: Instagram através do link
https://www.instagram.com/reel/C9LP2vFxaKv/?utm_source=ig_web_copy_link
&igsh=MzRlODBiNWFlZA== Facebook através do link
https://www.facebook.com/reel/809964237545970. Afirma que inclusão do referido vídeo na data de
08/07/2024 trata-se de propaganda eleitoral antecipada, visto que no vídeo o pré-candidato além de
apontar eventuais projetos que pretende realizar na cidade de Mamborê caso eleito seja, utiliza-se
das denominadas magic words para pedido de voto explícito. O material posto que encontra-se nos
perfis das redes sociais do representado, sendo que o mesmo se coloca expressamente como pré-
candidato a prefeito. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 31/07/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
CARLOS COELHO DA COSTA (RECORRIDO)
ANDERSON NEJNEK SAVARIZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950277
27/08/2024
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.793

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600046-22.2024.6.16.0170 – Mamborê –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRIDO: CARLOS COELHO DA COSTA
ADVOGADO: ANDERSON NEJNEK SAVARIZ - OAB/PR55825
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido Social
Democrático contra a sentença da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê, que
julgou improcedente a representação contra Carlos Coelho, reconhecendo a
ausência de propaganda eleitoral antecipada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se há nulidade processual pela falta de manifestação do Ministério
Público e se a expressão utilizada nas redes sociais pelo recorrido configura
pedido explícito de votos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A ausência de manifestação do Ministério Público não gera nulidade do
processo, considerando que não houve prejuízo às partes e o promotor se
manifestou após a sentença.

3.2. O artigo 19 da Resolução nº 23.608/2019 do TSE prevê a intimação do
Ministério Público, mas a jurisprudência estabelece que a falta de intimação
não implica nulidade se não houver prejuízo, conforme o princípio *pas de
nullités sans grief*.
Num. 43950277 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030702700000042903894
Número do documento: 24082714030702700000042903894
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:37:47

3.3. No mérito, a expressão "vamos juntos construir essa história", utilizada
pelo recorrido, não constitui pedido explícito de votos, uma vez que não utiliza
“palavras mágicas” e se enquadra nas permissões do artigo 36-A da Lei nº
9.504/97, que autoriza a menção à pré-candidatura e a exaltação de
qualidades pessoais desde que não haja pedido explícito de votos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou
improcedente a representação, por ausência de configuração de propaganda
eleitoral antecipada.

4.2. A expressão utilizada pelo recorrido nas redes sociais não configura
pedido explícito de votos, não havendo irregularidades na conduta.

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 19.

- Lei nº 9.504/97, art. 36 e 36-A.

Jurisprudência relevante:

- TRE-RJ, Recurso Eleitoral nº 060003682, Acórdão, Des. Guilherme Couto
de Castro, DJERJ 23/07/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO em face da sentença proferida pelo Juízo da 170ª
Zona Eleitoral de Mamborê, que diante do reconhecimento da ausência da prática de
propaganda eleitoral antecipada pelo recorrido Carlos Coelho, julgou improcedente a
Num. 43950277 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030702700000042903894
Número do documento: 24082714030702700000042903894
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:37:47

representação.

Nas razões recursais (ID 43923459) o recorrente alega, preliminarmente,
nulidade processual decorrente da inobservância ao artigo 19 da Resolução nº
23.608/2019 do TSE, diante da ausência de encaminhamento dos autos para
manifestação do Ministério Público anteriormente à sentença. No mérito, aduz em
síntese que: a) o pré-candidato Carlos Coelho utilizou as redes sociais para fazer nítido
pedido explícito de votos ao utilizar a expressão “vamos juntos construir essa história”; b)
o entendimento do Juízo a quo é equivocado ao afirmar que não há propaganda eleitoral
antecipada, em razão de que a palavra “juntos” remete à ideia de conjunto, reunião ou
parceria; e c) tal premissa está em desarmonia com o atual entendimento jurisprudencial,
tendo em vista o recorrido não afirmar apenas “juntos”, mas sim “vamos juntos construir
essa história”, utilizando-se de palavras substitutivas à frase “vote em mim”, denominadas
magic words.

Pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da sentença
condenatória, diante da ausência de intimação do Ministério Público de primeiro grau para
apresentação de parecer ministerial. Todavia, requer que seja julgado o mérito da
demanda, tendo em vista a causa estar madura e apta para julgamento. No mérito, pugna
pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, para fins de que
reconhecimento da prática de propaganda eleitoral extemporânea, determinando a
exclusão do conteúdo constante nas URL’s indicadas na inicial, com a aplicação de multa.

Intimado o recorrido não apresentou contrarrazões (ID 43924136).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43933982),
manifestando-se pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral interposto,
asseverando quanto à preliminar que: a) verifica-se patente error in procedendo do Juízo
a quo, uma vez que o feito não poderia ter sido sentenciado sem envio dos autos ao
Ministério Público Eleitoral para manifestação; b) contudo, a despeito do erro no
procedimento, não é o caso de anulação da sentença com retorno dos autos a origem; c)
a causa está devidamente instruída, tendo o Promotor Eleitoral manifestado ciência da
sentença, bem como exarado que não vislumbrou nulidades que justifiquem a revisão do
teor da sentença proferida ou a nulidade de quaisquer atos processuais; e d) não
obstante a determinação de que o Ministério Público Eleitoral deva se manifestar nos
feitos eleitorais, o certo é que a ausência de prejuízo para as partes não acarreta a
nulidade do feito.

No mérito, argui que conforme apurado nos autos, o representado praticou
propaganda antecipada com pedido explícito de voto por meio da divulgação de vídeo em
redes sociais, com a utilização da expressão “vamos juntos construir essa história”,
argumentando que está devidamente comprovada a prática de propaganda eleitoral
extemporânea, que é aquela realizada anteriormente a 16 de agosto, nos termos do art.
36 da Lei no 9.504/97, pois, houve pedido explícito de voto ou o uso de ‘palavras
mágicas’ para esse fim.

É o relatório.

Num. 43950277 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030702700000042903894
Número do documento: 24082714030702700000042903894
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:37:47

FUNDAMENTAÇÃO

I. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL:

O recorrente pugna pelo reconhecimento de nulidade processual decorrente
da inobservância do requisito previsto no artigo 19 da Resolução nº 23.608/2019 do TSE,
qual seja, a obrigatória intervenção do Ministério Público, na medida em que o Juízo de
origem proferiu sentença sem a prévia oitiva do Ministério Público Eleitoral.

Com efeito, o artigo 19 da Resolução nº 23.608/2019 do TSE assim dispõe:

Art. 19. Apresentada a defesa ou decorrido o prazo respectivo, o Ministério
Público Eleitoral, quando estiver atuando exclusivamente como fiscal da
ordem jurídica, será intimado para emissão de parecer no prazo de 1 (um)
dia, findo o qual, com ou sem parecer, o processo será imediatamente
concluso à juíza ou ao juiz eleitoral ou à juíza ou ao juiz auxiliar.

No caso, verifica-se que, de fato, a sentença foi proferida sem a prévia
manifestação do Ministério Público Eleitoral de primeiro grau, em inobservância ao devido
processo legal. Todavia, houve a intimação do Ministério Público Eleitoral acerca da
sentença, tendo o Promotor Eleitoral se manifestado no sentido de que “a despeito da
ausência de prévia intimação ministerial para parecer, não se vislumbram nulidades que
justifiquem a revisão do teor da sentença proferida ou a nulidade que quaisquer atos
processuais”.

No mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral em
segundo grau, de que a despeito do erro no procedimento, não é o caso de anulação da
sentença com retorno dos autos a origem, eis que a ausência de prejuízo para as partes
não acarreta a nulidade do feito.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a ausência de intimação do
Ministério Público Federal, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado,
devendo ser comprovado o efetivo prejuízo para as partes, em atenção ao princípio pas
de nullités sans grief. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. PROFESSOR. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. OMISSÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. INAPLICABILIDADE DO ART. 54
DA LEI 9.784/1999. BOA-FÉ AFASTADA EXPRESSAMENTE. CUMULAÇÃO
DE CARGOS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES
I N D E V I D O S . P R E J U D I C A D A A A N Á L I S E D O D I S S Í D I O
JURISPRUDENCIAL. PROVIMENTO NEGADO.

Num. 43950277 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030702700000042903894
Número do documento: 24082714030702700000042903894
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:37:47

1. Inexiste a alegada violação do art. 535 do Código de Processo Civil de
1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.

2. O entendimento desta Corte Superior - seguido pelo acórdão
recorrido - é o de que a ausência de intimação do Ministério Público
Federal, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado,
devendo ser comprovado o efetivo prejuízo para as partes, em atenção
ao princípio pas de nullités sans grief.

3. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 porque o Tribunal de origem
afastou expressamente a alegação de boa-fé.

4. Ante a condenação à devolução somente dos valores recebidos a título do
acréscimo de dedicação exclusiva por ter agido de má-fé ao cumular cargo de
dedicação exclusiva com cargo em instituição privada, é necessário que a
parte agravante restitua os valores ilegalmente recebidos.

5. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação
do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ AgInt no REsp n. 1.734.222/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 20/5/2024 -
grifamos)

Dessa forma, diante da ausência de prejuízo para as partes, bem como de
que houve a manifestação do Promotor Eleitoral e da Procuradoria Regional Eleitoral pela
ausência de nulidade, afasta-se a preliminar.

Em conclusão, presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve
ser conhecido.

II. MÉRITO:

No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo do vídeo publicado
pelo recorrido nas redes sociais Instagram e Facebook, bem como no WhatsApp,
caracteriza propaganda eleitoral antecipada irregular..

O recorrente alega que o pré-candidato Carlos Coelho utilizou as redes
Num. 43950277 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030702700000042903894
Número do documento: 24082714030702700000042903894
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:37:47

sociais para fazer nítido pedido explícito de votos ao utilizar a expressão: “vamos juntos
construir essa história”.

Todavia, o recurso não merece provimento, conforme será demonstrado.

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

A configuração da propaganda eleitoral antecipada é substancialmente
mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo, permite todo tipo de
exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito de voto. Confira-se:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
Internet:

I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

Num. 43950277 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030702700000042903894
Número do documento: 24082714030702700000042903894
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:37:47

VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4º do art. 23 desta lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.

Quanto à expressão “pedido explícito de votos”, à luz do contexto normativo
do citado artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio
(2018, p. 383):

“(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a
exata compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito,
pedido explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou
circunlóquios. No entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de
forma textual (“preciso do seu voto”, “quero seu voto”) ou mesmo de forma
não textual. O pedido textual, em síntese, sempre emprega a palavra “voto”
ou uma expressão de igual equivalência (v.g., sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual emprega
um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
direta com o ato de votar.”

Acerca deste assunto, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no
sentido de que para a configuração da propaganda eleitoral extemporânea deve haver
“de um lado, a existência de pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse
elemento, manifestação de cunho eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no
período de campanha ou afronta à paridade de arma” (Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060002942, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2023).

Ainda, em recente julgado do TSE reforçou-se o entendimento de que “o
pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às locuções "vote
em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de locuções outras,
igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que não apenas a jurisprudência
Num. 43950277 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030702700000042903894
Número do documento: 24082714030702700000042903894
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:37:47

desta Corte, mas também a abalizadíssima doutrina de Aline Osorio, designam de "
magic words", tais como "vote", "não vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna",
"apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte:
Fórum, 2017, 194 (TSE Recurso na Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria
Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022).

Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o “pedido explícito de
votos”, bem como o inequívoco contexto de intenção de captar voto, de antecipar a
campanha eleitoral, de maneira a atingir a igualdade de chances entre os candidatos,
pelo extravasamento da manifestação da liberdade de expressão.

Na espécie, a publicação é a seguinte:

No vídeo Carlos Coelho divulga a seguinte mensagem:

“Um novo grande desafio como pré-candidato a prefeito de Mamborê pelo
Partido Republicanos. Nos próximos dias estaremos conversando com a
população para elaborarmos novos projetos para o futuro do nosso município.
Entro nessa luta por amor a Mamborê e também com a certeza de que os
trabalhos tem que continuar. Vamos juntos construir essa história”.

O juízo de origem entendeu não estar configurado o pedido de voto na frase:
“Vamos Juntos Construir Essa História”, fundamentando a sentença, no que importa,
nos seguintes termos:

“(...)

A controvérsia cinge-se quanto à existência de propaganda eleitoral
Num. 43950277 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030702700000042903894
Número do documento: 24082714030702700000042903894
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:37:47

antecipada com pedido explícito de voto através da divulgação de vídeo em
redes sociais com a utilização da expressão “VAMOS JUNTOS CONSTRUIR
ESSA HISTÓRIA” pelo Representado.

Primeiramente, destaca-se que as redes sociais são meios autorizados de
divulgação de propaganda eleitoral durante o período oficial de campanha.

Superada esta premissa inicial, para além da menção à candidatura ao cargo
almejado, verifica-se que a expressão utilizada não se mostra hábil a
configurar pedido explícito de votos ou de palavras mágicas (vote em, eleja,
apoie, vote contra, derrote, rejeite), que se assemelhariam muito do ponto de
vista semântico ao pedido de voto e, por esse motivo, vedadas pela Justiça
Eleitoral.

Não obstante a palavra “juntos” remeter à ideia de conjunto, reunião, parceria,
é por demais genérica a configurar o pedido de voto ou frase assemelhada, e,
assim, ofender o princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

Nessa linha, a Lei n. 9.504/1997 ao art. 36-A, e, da mesma forma, a
Resolução n. 23.610/2018 do Tribunal Superior Eleitoral ao art. 3º, caput,
preveem que não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais das pré-candidatas e dos pré-candidatos
e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet.

Em situações similares, já decidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:
(...)

Assim posta a questão sob exame, concluo pelo convencimento de que a
representação de que se cuida é improcedente.

Com esses fundamentos, julgo IMPROCEDENTE a presente representação”.

Na hipótese, o recorrido se apresenta como pré-candidato a prefeito de
Mamborê pelo Partido Republicanos afirmando, no plural, que: “Nos próximos dias
estaremos conversando com a população para elaborarmos novos projetos para o futuro
do nosso município”. Ao final conclui a mensagem com a seguinte frase: “vamos juntos
construir essa história”, não havendo pedido de voto ao eleitor, ainda que implícito.

Em caso semelhante, o TRE-RJ decidiu que postagem de plataformas e
associações políticas, com o dizer "Vamos juntos construir nossa história” não pode ser
considerado irregular. Confira-se:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. POSTAGENS EM FACEBOOK E INSTAGRAM.
ATOS DE PRÉ CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PROPAGANDA ELEITORAL
Num. 43950277 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030702700000042903894
Número do documento: 24082714030702700000042903894
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:37:47

EXTEMPORÂNEA. DESPROVIMENTO.

I. A fase recursal, a rigor, não comporta dilação probatória, sobretudo, em
feito sujeito ao rito sumaríssimo do art. 96 da Lei nº 9.504/97. Pleito de
produção de provas afastado.

II. Persiste o interesse do autor na providência jurisdicional ainda que a
apontada propaganda antecipada tenha sido removida. Procedimento sujeito
ao arbitramento de multa eleitoral, em tese, independente do saneamento
posterior da suposta irregularidade. Perda do objeto rechaçada.

III. Mérito. A minirreforma à Lei nº 9.504/97, em seu art. 36-A, flexibilizou as
regras limitadoras das veiculações antes do período oficial para a propaganda
eleitoral, considerando lícitos atos de pré-campanha, com o intuito de levar ao
conhecimento geral as ideias dos pré-candidatos. Somente passaram a ser
vedadas a menção a uma pretensa candidatura e a exaltação de qualidades
pessoais, se houver pedido explícito de votos.

IV. Postagem de plataformas e associações políticas, com dizeres como
"Vamos juntos construir nossa história e "o trabalho não pode parar",
associados à atuação profissional da pré-candidata, cujos atos de
enaltecimento, por si só, não merecem ser considerados irregulares.

V. Constatação de duas respostas a comentários nas redes sociais que não
podem ser interpretadas como pedido explícito de votos, porquanto
relacionadas aos ideais partidários, inerente ao debate político prévio que a
lei eleitoral visa a fomentar.

VI. Quantidade de compartilhamentos e visualizações que não ferem o
princípio da isonomia. Veiculação de atos de pré-campanha em meios não
proscritos em lei. Desprovimento do recurso eleitoral.

(TRE- RJ RECURSO ELEITORAL nº060003682, Acórdão, Des. Guilherme
Couto De Castro, Publicação: DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-
RJ, 23/07/2020 - grifamos).

Dessa forma, não há reparos a serem feitos na sentença de improcedência
da representação, uma vez que a conduta em análise se amolda perfeitamente à hipótese
permissiva do caput do artigo 36-A da LE, não havendo qualquer pedido explícito de
votos, tampouco é possível perceber a existência das chamadas “palavras mágicas”.

Portanto, tendo em vista a não configuração de propaganda eleitoral
extemporânea, mister a manutenção da sentença, tal como proferida.

DISPOSITIVO

Num. 43950277 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030702700000042903894
Número do documento: 24082714030702700000042903894
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:37:47

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE MAMBORÊ, a fim de manter hígida a sentença
proferida pelo Juízo da 170ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Após a leitura do judicioso voto do Des. GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ, pedi vista dos autos para melhor análise do vídeo encartado no ID 43923439, objeto da
presente demanda.

Pois bem, o voto proposto considerou que “Na hipótese, o recorrido se apresenta como
pré-candidato a prefeito de Mamborê pelo Partido Republicanos afirmando, no plural, que: “Nos
próximos dias estaremos conversando com a população para elaborarmos novos projetos para o
futuro do nosso município”. Ao final conclui a mensagem com a seguinte frase: “vamos juntos
construir essa história”, não havendo pedido de voto ao eleitor, ainda que implícito.”

Como se sabe, o entendimento deste Regional é no sentido de que podem ser veiculadas
postagens em contexto que visam à exaltação de qualidades pessoais de pré-candidato, a
exposição de suas plataformas e projetos políticos e a divulgação de posicionamento pessoal
sobre questões políticas, todas condutas lícitas pelo regramento jurídico da pré-campanha, de
acordo com o disposto no art. 36-A, da Lei nº 9.504/97, desde que inexista chamamento
explícito ao eleitor para obter-lhe o voto.

Ocorre que, ao meu sentir, a demanda impõe que se analise o conjunto de informações
contidas no vídeo, e não apenas as frases “Nos próximos dias estaremos conversando com a
população para elaborarmos novos projetos para o futuro do nosso município”. “Vamos juntos
construir essa história”.

Um olhar mais atento para o vídeo conduz à conclusão de que o conjunto dos
elementos utilizados constitui pedido de voto. Veja-se que o candidato está vestindo uma
camiseta com o seu número de urna, apresenta-se como pré-candidato, indica seu partido, fala
de suas perspectivas e ao final conclama os eleitores com a frase “vamos juntos construir essa
história”.

Não se desconhece que esta Corte ao apreciar situação envolvendo postagens em redes
sociais havidas durante a realização de convenções partidárias, com exposição do número de
urna de pré-candidato, afastou a caracterização de propaganda eleitoral antecipada, nos
seguintes termos:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
Num. 43950277 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030702700000042903894
Número do documento: 24082714030702700000042903894
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:37:47

ANTECIPADA. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. MENÇÃO AO
NÚMERO DE URNA DURANTE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA
DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a improcedência da
representação.

4.2. A mera menção ao número de urna durante convenção partidária,
sem pedido explícito de voto, não caracteriza propaganda eleitoral
antecipada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36-A.

Jurisprudência relevante: TSE, RESPE nº 00000443820166140041, Rel. Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, 31/10/2017.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060007405, Relator Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicado em Sessão em
21/08/2024)

Não é o caso dos autos em que o vídeo foi produzido fora do ambiente de
reunião ou convenção partidária, com nítidos contornos de propaganda com conteúdo
eleitoral com pedido de votos, conduta ilegal em face da legislação de regência.

Por estas razões, pedindo vênia ao relator, divirjo do voto apresentado, para
votar pelo Conhecimento e Provimento do Recurso, para o fim de reconhecer a
realização de propaganda extemporânea e assim condenar o recorrido ao pagamento da
multa de R$ 5.000,00.

É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO(11548) Nº 0600046-22.2024.6.16.0170 -
Num. 43950277 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030702700000042903894
Número do documento: 24082714030702700000042903894
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:37:47

Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD - Advogado do RECORRENTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A -
RECORRIDO: CARLOS COELHO DA COSTA - Advogado do RECORRIDO: ANDERSON
NEJNEK SAVARIZ - PR55825.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
que declarou voto, acompanhado do desembargador eleitoral Julio Jacob Junior.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.08.2024

Num. 43950277 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030702700000042903894
Número do documento: 24082714030702700000042903894
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:37:47